Tribunal: STF
Processo: Ext 1891
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Internacional. Extradição instrutória. Governo da Argentina. Tentativa de homicídio. Dupla tipicidade e dupla punibilidade. princípio da contenciosidade limitada. Compromissos do art. 96 da lei de migração. Extradição deferida.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Argentina contra nacional dominicano em decorrência da prática do delito descrito nos arts. 41 bis, 42, 45 e 79 do Código Penal argentino, equiparado, no Brasil, ao crime de homicídio, na forma tentada, previsto no art. 121 c/c art. 14, inc. II, do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença da dupla tipicidade entre os delitos descritos pela legislação argentina e os correspondentes no ordenamento penal brasileiro; (ii) apurar a incidência da dupla punibilidade à luz das normas prescricionais de ambos os países; (iii) analisar a existência de eventuais cláusulas impeditivas à entrega, como alegações de risco à integridade física e motivação política; (iv) verificar a adequação formal e substancial do pedido à legislação brasileira e aos tratados internacionais aplicáveis.



    III. Razões de decidir



    3. Incidem, na hipótese, a dupla tipicidade e a dupla punibilidade, porquanto, de acordo com as legislações brasileira e argentina, o crime descrito, tem correspondência típica no ordenamento jurídico brasileiro.



    4. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política, tampouco de persecução fundada em opinião, sendo a Argentina reconhecida como Estado democrático de direito que respeita os direitos humanos (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017), de modo que a apuração de seus crimes é de competência do Estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). As penas máximas são superiores a dois anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017). 



    5. O pedido de extradição está formalmente instruído com documentação hábil, incluindo descrição clara e precisa dos fatos, qualificação jurídica e decreto de prisão, conforme exige o art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445, de 2017.



    6. A análise do pedido é limitada pelo princípio da contenciosidade limitada, que veda ao Supremo Tribunal Federal revisar o mérito da acusação ou da condenação, conforme previsto no art. 91, § 1º, da Lei de Migração e reafirmado por jurisprudência consolidada.



    7. Não obstante o argumento defensivo de risco à vida no caso de entrega ao país solicitante, esse não tem o condão de impedir o deferimento da extradição, sendo presumida a capacidade do Estado requerente de garantir a integridade do extraditando.



    8. A alegação de legítima defesa não é passível de análise em sede de extradição, dado o caráter restrito da delibação, que não abrange o exame de provas ou de mérito do processo penal estrangeiro.



    9. O país solicitante assumiu formalmente os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017, incluindo a detração da pena e a limitação da pena privativa de liberdade ao patamar máximo de 30 anos.



    IV. Dispositivo



    10. Extradição deferida.